Tribunal: STF
Processo: RMS 25666
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
   RESERVA DE VAGAS À ESPECÍFICA CONCORRÊNCIA. ESTRUTURAÇÃO DE FASE 
   DO CONCURSO EM DUAS TURMAS DE FORMAÇÃO. LEI 8.112/1990, ART. 5º, 
   § 2º. DECRETO 3.298/1999. ESPECIFICIDADES DA ESTRUTURA DO 
   CONCURSO. IRRELEVÂNCIA PARA A ALTERAÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS 
   OFERECIDAS. MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS RESERVADAS. 
   IMPOSSIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
   DE SEGURANÇA.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança 
   interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 
   entendeu ser plausível o cálculo da quantidade de vagas 
   destinadas à específica concorrência de acordo com o número de 
   turmas do curso de formação.
2. Os limites máximo e mínimo de 
   reserva de vagas para específica concorrência tomam por base de 
   cálculo a quantidade total de vagas oferecidas aos candidatos, 
   para cada cargo público, definido em função da especialidade. 
   Especificidades da estrutura do concurso, que não versem sobre o 
   total de vagas oferecidas para cada área de atuação, 
   especialidade ou cargo público, não influem no cálculo da 
   reserva.
3. Concurso público. Provimento de cinqüenta e quatro 
   vagas para o cargo de fiscal federal agropecuário. Etapa do 
   concurso dividida em duas turmas para freqüência ao curso de 
   formação. Convocação, respectivamente, de onze e quarenta e três 
   candidatos em épocas distintas. Reserva de quatro vagas para 
   candidatos portadores de deficiência. Erro de critério. 
   Disponíveis cinqüenta e quatro vagas e, destas, reservadas cinco 
   por cento para específica concorrência, três eram as vagas que 
   deveriam ter sido destinadas à específica concorrência. A 
   convocação de quarto candidato, ao invés do impetrante, violou 
   direito líquido e certo à concorrência no certame.
Recurso 
   ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.
Julgado 
   prejudicado, por perda de objeto, o Recurso em Mandado de 
   Segurança nº 25.649.